Tribunal: TJPA
Processo: 0813319-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813319-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: JACKELINE DA SILVA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. tráfico e associação para o tráfico. pedido de revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal. denúncia anônima especificada. fundadas suspeitas configuradas. prisão preventiva fundamentada. ausência de ilegalidade flagrante. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de 9 kg de substância entorpecente em ônibus destinado ao programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

2.Defesa sustenta nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões, ilicitude das provas obtidas e ausência de justa causa para a persecução penal, pleiteando revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal.

ii. questão em discussão

3. Há três questões principais: 1. Se a busca pessoal baseada em denúncia anônima caracteriza ilegalidade; 2. Se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; 3. Se estão presentes os requisitos para trancamento da ação penal por falta de justa causa.

iii. razões de decidir

4. A denúncia anônima foi detalhada, permitindo imediata confirmação pela diligência, legitimando a abordagem policial nos termos do art. 244 do CPP.

5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: quantidade expressiva de entorpecente, suposta vinculação com facção criminosa e uso irregular de transporte público, configurando risco à ordem pública.

6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando ausente justa causa de forma evidente, o que não se verifica, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria que demandam instrução processual.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima, quando especificada e passível de imediata verificação, pode legitimar a busca pessoal ou veicular. 2. A prisão preventiva é adequada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e gravidade do delito. 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é cabível em casos de manifesta ausência de justa causa, o que não ocorre quando presentes indícios de materialidade e autoria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, 244, 310, 311, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 959.207/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Jackeline da Silva Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará
, nos autos da Ação Penal nº 0800307-71.2025.8.14.0100.

Consta dos autos que a paciente foi presa em
18/06/2025
, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico), após abordagem policial realizada em ônibus destinado ao programa
Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
do Município de Aurora do Pará. Na ocasião, segundo a autoridade policial, a custodiada transportava
cerca de 9 kg de substância entorpecente análoga à maconha
, acondicionados em mochilas, motivo pelo qual foi lavrado auto de prisão em flagrante.

O Juízo de origem, após audiência de custódia realizada em
20/06/2025
, homologou a prisão em flagrante e a converteu em
prisão preventiva
, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Alega o impetrante (ID 28013998), em suma, a ocorrência de
constrangimento ilegal
, por alegada
nulidade da busca pessoal e da prisão em flagrante
por ausência de fundadas razões, visto que teriam se baseado exclusivamente em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, bem como, ilicitude das provas obtidas em decorrência da referida abordagem, o que acarretaria a falta de justa causa para a persecução penal e, por conseguinte, a necessidade de
trancamento da ação penal, por
violação aos arts. 240 do CPP, bem como ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar o trancamento da ação penal.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Rômulo José Ferreira Nunes (ID 28114507), em virtude do meu afastamento.

Nas
informações prestadas pela autoridade coatora
(ID 28114507), consta que:

“I – SÍNTESE DOS FATOS E ANDAMENTO PROCESSUAL:

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Jackeline da Silva e Silva e Daniel Santos Menezes, a qual se imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Conforme relatado nos autos, as investigações foram iniciadas em razão do homicídio de Carlos Daniel, vulgo “DN”, ocorrido em 16/05/2025. No decorrer das diligências, surgiram indícios da participação da ora paciente na guarda e distribuição de substâncias entorpecentes, sendo ainda apontada como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsável por ordenar a execução da vítima.

Em 18/06/2025, a autoridade policial recebeu denúncia anônima dando conta de que Jackeline estaria transportando drogas em um ônibus destinado ao programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) do Município de Aurora do Pará, com a anuência do motorista Daniel Santos Menezes, também autuado, que permitiu o embarque dela no veículo sem que estivesse autorizada como passageira ou acompanhante.

Durante a abordagem ao veículo, a paciente foi flagrada portando 9 kg de substância entorpecente análoga à maconha, acondicionados em mochilas. Diante disso, ela e o motorista foram presos em flagrante.

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva, com base nos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além de pleitear a quebra de sigilo e extração dos dados contidos no aparelho celular apreendido com a paciente.

Foi realizada audiência de custódia em 20/06/2025, às 11h00min. O Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante, decretação da prisão preventiva da paciente. A defesa, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão ou, alternativamente, liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No ato, o flagrante foi homologado, diante da regularidade e legalidade da prisão. Também foi decretada a prisão preventiva da paciente, com fundamento nos arts. 310, 311, 312 e 313, I, do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos, da quantidade significativa de droga apreendida (9 kg de maconha), da suposta vinculação com organização criminosa e da utilização indevida de transporte público destinado a pessoas enfermas. Foi também autorizado o acesso aos dados constantes do aparelho celular apreendido com a paciente, inclusive arquivos armazenados em nuvem e aplicativos de mensagens e redes sociais, com observância ao sigilo e à cadeia de custódia, para instrução da investigação.

O inquérito policial foi concluído e juntado aos autos sob ID 147046928. Em seguida, a defesa da paciente requereu a produção de prova pericial (ID 147277697), e os autos atualmente se encontram com vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido defensivo e eventual oferecimento de denúncia. São essas as informações processuais a fim de instruir o presente Habeas Corpus (autos nº 0800307-71.2025.8.14.0100), com a decisão que decretou a prisão preventiva em anexo.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, em parecer, se manifestou
“pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado em favor da paciente JACKELINE DA SILVA SILVA.”
(Textual) (ID 28134489)

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação consiste em aferir a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente
Jackeline da Silva Silva
, presa em 18/06/2025, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem como em analisar a alegação de nulidade das provas decorrentes de busca pessoal fundamentada em denúncia anônima.

A Defesa sustenta, em suma, que a
prisão é ilegal por ter sido deflagrada após denúncia anônima, sem diligências prévias, resultando em violação aos arts. 240 e 244 do CPP e ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Aduz, ainda, a ilicitude das provas colhidas e requer o trancamento da ação penal.

Pois bem.

O art. 244 do Código de Processo Penal prevê:

"A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

No caso concreto, há indícios de que a diligência policial que culminou na apreensão de
9 kg de substância entorpecente análoga à maconha
em poder da paciente não decorreu de mera intuição, mas de denúncia anônima
especificada e circunstanciada
, que indicava
o veículo
, a
rota
e a
forma como a droga estava sendo transportada
, fatos confirmados no momento da abordagem.

A jurisprudência pátria admite que a notícia anônima, quando corroborada por diligências preliminares ou quando contém detalhes que permitem imediata verificação, é suficiente para justificar a intervenção policial.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE PROVAS INVIÁVEL NA SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a revista pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022).

3. Na hipótese, constata-se que a busca veicular foi realizada após a confirmação das informações relatadas em denúncia anônima especificada, que corresponde à descrição detalhada das características do veículo. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da busca veicular, a qual consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, que realizou a diligência diante da existência de fundada suspeita da posse de objetos que constituem corpo de delito. Precedentes.

4. Por outro lado, o contexto fático foi apto a legitimar a busca domiciliar realizada, visto que devidamente motivada pela prévia apreensão de entorpecente na posse do paciente e da indicação de existência de mais entorpecentes em sua residência.

5. Por fim, conforme expressamente decidido pela Corte de origem, com apoio nos arquivos de fotos e mensagens extraídos dos aparelhos de telefonia celular dos Apelantes, ficou demonstrado que o paciente se dedicava à atividade criminosa. Modificar tais premissas, demandaria o revolvimento do contexto probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 959.207/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)”

Logo, não se evidencia, de pronto, ilegalidade flagrante na diligência realizada.

Por outro lado, entendo que homologação do flagrante e a subsequente conversão em preventiva foram devidamente fundamentadas nos termos dos arts. 310, II, 311 e 312 do CPP, destacando-se a
gravidade concreta do delito
, consubstanciada na apreensão de
expressiva quantidade de entorpecente (9 kg de maconha)
, além da notícia de envolvimento da custodiada com facção criminosa (Comando Vermelho), inclusive com indícios de participação em homicídio relacionado à disputa pelo tráfico, bem como, a utilização de transporte público destinado a pacientes em tratamento médico, o que revela elevada periculosidade social.

Ademais, cumpre salientar que
a denúncia já foi recebida em 21/07/2025 (ID 148517519 no PJe de 1º Grau)
, circunstância que afasta a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Por fim, cabe pontuar que
o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica na hipótese.
Ao contrário, há indícios concretos de materialidade e autoria, corroborados pela apreensão da droga e demais circunstâncias apuradas no inquérito.

Ademais, a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo impróprio o exame aprofundado de provas nesta sede.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em habeas corpus, interposto sem razões recursais, objetivando o trancamento de ação penal pela prática do crime de estupro de vulnerável. Sustentou-se a ausência de justa causa para a ação penal, alegando inexistência de elementos probatórios mínimos para justificar a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a ausência de juntada das razões recursais impede o conhecimento do recurso em habeas corpus;(ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal ou se é caso de trancamento da ação penal por inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada das razões recursais impede o conhecimento do recurso em habeas corpus, sendo inviável a apresentação posterior dessas razões, tendo em vista que o recurso ordinário constitucional deve ascender à instância superior já acompanhado do respectivo arrazoado.

4. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

5. A análise das alegações defensivas relativas à falta de justa causa demandaria aprofundado exame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Não havendo demonstração evidente de ilegalidade ou abuso de poder capaz de ser constatado de plano, mostra-se inviável o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. (RCD no RHC n. 207.938/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de
5/3/2025
.)”
Destaquei

Não há, portanto, ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar o trancamento da ação penal neste momento. O regular desenvolvimento da instrução processual permitirá o exame aprofundado das provas e a verificação da procedência ou não da acusação.

Nesses termos, peço vênia para citar trecho do primoroso parecer do D. Procurador de Justiça quando afirma,
verbis: “Sendo assim, a ação penal deverá prosseguir para apuração devida dos fatos, pois, de uma simples leitura dos autos, não se vislumbra o apontado constrangimento ilegal. Ora, somente na cognição exauriente de eventual sentença é que se poderá obter um juízo de valor sobre os fatos em apuração, não se podendo na via sumária do remédio heroico proceder a uma análise profunda da questão. Além disso, no curso da demanda a paciente terá assegurado amplo direito de defesa e eventual inconformismo sempre contará com a via recursal apropriada.”

Ante o exposto, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025